Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença penal condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com aplicação de pena privativa de liberdade, multa e regime inicial semiaberto. A Defesa alegou ausência de provas seguras quanto à autoria e pleiteou, alternativamente, a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, ou o redimensionamento da pena e do regime fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova segura e inequívoca da autoria delitiva apta a sustentar a condenação; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da pena de multa fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva é confirmada por provas robustas e convergentes, incluindo relato detalhado da vítima, imagens que identificam o veículo utilizado no furto, laudo pericial que comprova a subtração e vínculo objetivo entre o acusado e a motocicleta filmada na cena do crime.
4. As versões apresentadas pelo réu, de álibi e de empréstimo do veículo a terceiro, foram testadas e enfraquecidas por diligências concretas, que revelaram inconsistências e ausência de elementos de corroboração, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. A pena-base foi corretamente fixada com fundamento em maus antecedentes, e a agravante da reincidência foi adequadamente valorada sem incorrer em bis in idem.
6. A pena de multa, contudo, foi considerada desproporcional frente aos fundamentos utilizados na fixação da pena privativa de liberdade, sendo adequado seu redimensionamento para manter a coerência interna da resposta penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A autoria no crime de furto pode ser reconhecida quando houver provas objetivas e convergentes, mesmo diante de negativa do réu e versões alternativas não corroboradas.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e ser fundamentada de forma coerente com os vetores valorados na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 155, caput, 44 e 68; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.